Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707858-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. I. S. REPRESENTANTE LEGAL: L.I.R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por A.I.S., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, Processo no 0701282-40.2022.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de autorizar a matrícula do agravante na pré-escola (ID 117158704). Em suas razões recursais o agravante busca afastar o impedimento relativo ao limite etário para a realização da matrícula na rede pública de ensino. Informa que completará 4 anos de idade no dia 19/04/2022, sendo desarrazoado aplicar o corte etário, de forma a impedir o acesso à pré-escola, por apenas 19 dias. Faz considerações sobre a ausência de creche na região em que reside, bem como sobre o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, caso a recusa persista, o agravante ficará durante todo o ano de 2022 sem cursar a rede pública de ensino, ingressando somente no ano de 2023, ou seja, quando estiver prestes a completar 5 anos de idade, o que poderá lhe causar prejuízos e atrasos em seu aprendizado. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, pois o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público na manifestação de ID 116844492, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6312, decidiu pela constitucionalidade do corte etário para o ingresso no ensino fundamental, entendimento este que deve ser aplicado a hipótese vertente, nada obstante se trate de pedido de matrícula para pré-escola. Confira-se a ementa do julgado citado: Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Competência da União para editar normas gerais sobre educação e ensino. Lei estadual conflitante. Procedência do pedido. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto lei estadual que estabelece idade de corte para ingresso no ensino fundamental em dissonância com a legislação federal. Competência privativa da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação (CF, art. 22, XXIV). Precedentes: ADC 17, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.08.2018; ADI 2501, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 04.09.2008, e ADI 2667 MC, rel. Min. Celso de Mello, j. 19.06.2002. 2. A questão já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado da constitucionalidade, e firmou a seguinte tese: “É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário" (ADC 17, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.08.2018. No mesmo sentido, ADPF 292, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 01.08.2018, p. 27.07.2020). Há, ainda, jurisprudência consolidada no Tribunal acerca da inconstitucionalidade de normas estaduais e distritais que disponham de forma conflitante em matéria atinente a “diretrizes e bases” da educação. Nesse sentido: ADI 2501, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 04.09.2008, e ADI 2667 MC, rel. Min. Celso de Mello, j. 19.06.2002. 3. Pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que fixa critério etário para o ingresso no Ensino Fundamental diferente do estabelecido pelo legislador federal e regulamentado pelo Ministério da Educação”. (ADI 6312, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 10-02-2021 PUBLIC 11-02-2021) Neste contexto, em que pese a relevância das alegações do agravante, bem como o direito subjetivo da criança à educação, deve prevalecer, pelo menos nesta análise preliminar, o princípio da igualdade e da isonomia, bem como o interesse geral da coletividade, eis que não foi demonstrada situação apta a excepcionar o critério etário estabelecido legalmente. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator